Tribunal: TJBA
Processo: 8001069-42.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8001069-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REORGANIZAÇÃO DAS VARAS JUDICIAIS. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA. AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA NORMA. PERMANÊNCIA DO ACERVO NO JUÍZO DE ORIGEM. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial em face do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo, ambos da Comarca de Salvador, em ação de inclusão indevida em cadastro de inadimplentes distribuída em 2010, antes da reorganização das varas estabelecida pela Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça da Bahia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar ação distribuída antes da edição da Resolução nº 15/2015 do TJBA, que reorganizou a competência das Varas dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador. III. Razões de decidir 3. A Resolução nº 15/2015 do TJBA, que reorganizou a competência das varas da Comarca de Salvador, estabeleceu expressamente em seu artigo 2º que "As Varas permanecerão com seus respectivos acervos. A distribuição, a partir desta Resolução, passará a ser especializada." 4. Tendo a ação sido distribuída em 2010, antes da edição da referida resolução, que ocorreu em 24/07/2015, aplicável o princípio da perpetuatio jurisdictionis, devendo o processo permanecer no Juízo de origem, independentemente da matéria discutida nos autos. IV. Dispositivo e tese 5. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. Nos termos do artigo 2º da Resolução nº 15/2015 do TJBA, as varas permanecem com seus respectivos acervos, ocorrendo a especialização apenas para os processos distribuídos após a edição da norma. 2. Aplica-se o princípio da perpetuatio jurisdictionis aos processos distribuídos antes da edição da Resolução nº 15/2015 do TJBA, que devem permanecer no juízo de origem.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 931; Resolução nº 15/2015 do TJBA, art. 2. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 0011213-95.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Olegário Monção Caldas, publicado em 05/04/2018; TJBA, Apelação nº 0573228-45.2014.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, publicado em 09/04/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8001069-42.2025.8.05.0000, sendo suscitante o Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e suscitado o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito de competência, para declarar competente o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator